Tribunal: TJSP
Processo: 0000840-55.2018.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado consumado e uso de documento falso – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a condenação do apelante– Penas readequadas - Regime inicial fixado com critério – Recursos parcialmente providos.